Tribunal: CARF
Processo: 10166.728615/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728615/2011-26
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-000.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOB HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o CARF, por meio de seu órgão competente, certifique a
efetiva data da ciência da Fazenda Nacional dos termos do Acórdão no 2402-006.776, oficiando a
PGFN, caso necessário, para prestar esclarecimentos e/ou documentos, como, por exemplo, as
telas do seu sistema com a movimentação deste processo dentro da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 953 a
958), em função de suposta omissão verificada no Acórdão no 2402-006.776.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 975 a 980), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
Às fls. 984 a 992, o Contribuinte apresentou contrarrazões aos embargos da
Fazenda, requerendo o seu não conhecimento e, caso conhecido, no mérito, o seu não
provimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728615/2011-26
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

Registre-se pela sua importância que, às fls. 962 a 968, o Contribuinte apresentou
seus próprios Embargos de Declaração, destacando que, mesmo não tendo sido intimado do
resultado do julgamento do seu recurso voluntário, consubstanciado no Acórdão no 2402-
006.776, vem ao processo, ad cautelam, apontar a existência de inexatidão material na parte
dispositiva do voto vencedor.
É o relatório.
Voto
Como cediço, antes da análise das razões recursais, preliminares e/ou de méritos,
impõe-se aferir se os pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado foram cumpridos,
dentre eles o prazo para interposição do mesmo.
Pois bem!
Tratando-se de embargos de declaração, tem-se que, nos termos do § 1o, do art,
65, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o prazo para interposição dos mesmos é de 5
dias, contado da ciência da decisão.
No caso em análise, o Despacho de Admissibilidade (fl. 976) destaca que:
O presente processo foi encaminhado à PGFN, em 31/1/19, segundo o despacho de
fl. 952. Dessa forma, de acordo com o disposto Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 2/3/19.
Porém, em 12/2/19, a PGFN apresentou os Embargos de Declaração de fls. 953 a
958, com fundamento no RICARF, Anexo II, art. 65, § 1o, inciso III, alegando omissão
no Acórdão no 2402-006.776.
Como se vê, por meio do susodito Despacho de Admissibilidade, inferiu-se que,
nos termos do art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a intimação presumida da
Fazenda ocorreria em 2/3/2019, pelo que, tendo sido apresentados em 12/2/2019, os Embargos
em questão foram considerados como tempestivos.
Ocorre que, tendo sido apresentados em 12/2/2019, resta claro e evidente que a
ciência da Fazenda dos termos do Acórdão no 2402-006.776 ocorreu antes desta data e, por
conseguinte, ao dia 2/3/2019, data na qual seria considerada ocorrida a intimação presumida da
Fazenda, caso esta não tivesse ocorrido antes, por certo.
Neste espeque, resta aferir a data da efetiva ciência da Fazenda acerca dos termos
do Acórdão no 2402-006.776.
De acordo com o despacho de fl. 952, tem-se que o presente PAF foi
movimentado para a PGFN no dia 31/01/2019.
Depois, na sequencia, já consta os Embargos da Fazenda (fls. 953 a 958), datado
de 12/02/2019 e respectivo despacho de encaminhamento para o Presidente deste Colegiado,
igualmente datado de 12/02/2019.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

Como se vê, não há nos autos nenhum documento, informação e/ou declaração
atestando, de forma inequívoca, a data na qual a douta PGNF teve a efetiva ciência do Acórdão
no 2402-006.776.
Observe-se que, tendo sido encaminhado o presente processo para a PGFN no dia
31/01/2019, o d. Procurador da Fazenda Nacional pode ter tomado ciência do Acórdão em
questão no próprio dia 31 ou em qualquer outra data entre os dias 01 e 11 de fevereiro de 2019,
afigurando-se impossível, pois, atestar de forma segura e conclusiva a tempestividade do
embargos em análise.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para o CARF, para que o seu órgão competente certifique a efetiva
data da ciência da Fazenda Nacional dos termos do Acórdão no 2402-006.776, oficiando, caso
necessário, a própria PGFN para prestar esclarecimentos e/ou documentos, como, por exemplo,
as telas do seu sistema com a movimentação processual deste PAF dentro da Procuradoria, etc.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
dos embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital